Tribunal: STF
Processo: HC 73488
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". CRIMES DE RECEPTAÇÃO E QUADRILHA.
ALEGAÇÃO  DE CERCEAMENTO DE DEFESA: "MUTATIO LIBELLI" QUANTO AO CRIME
DE  RECEPTAÇÃO;  DE  NULIDADE  DO  RECONHECIMENTO  FOTOGRÁFICO  E  DA
SENTENÇA, QUE ENGLOBOU A PENA DE DOIS CRIMES.
          1.  Não ocorre a  "mutatio libelli"  (CPP, art. 384) quando
imprecisa  a autoria do furto, imputada na denuncia, e remanesce, sem
alterar  o  quadro  fatico,  a  receptação;  hipótese  da  "emendatio
libelli"  (CPP,  art.  383),   porque  estao  contidos  na  denuncia,
implicita  ou explicitamente, os  elementos essenciais do tipo penal.
Precedentes.
          2.  Validade  do reconhecimento  fotográfico,  que  esta em
harmonia com as demais provas dos autos. Precedentes.
          3.   A   simples  leitura   do   dispositivo   da  sentença
condenatória  deixa  claro  que  as  penas  pelos  dois  crimes foram
impostas separadamente.
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.